Tribunal: TJSP
Processo: 2018050-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em Ação de obrigação de fazer – Extinção da fase executiva – Recurso cabível – Apelação – Interposição de agravo de instrumento a constituir erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - Aplicação, de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença em Ação de obrigação de fazer – Extinção da fase executiva – Recurso cabível – Apelação – Interposição de agravo de instrumento a constituir erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.